Tribunal: TJSP
Processo: 1031223-39.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1031223-39.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que é apelante PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
GERAIS e é apelada COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO, V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031223-39.2019.8.26.0114 - Cr 111220e
2
Voto no 42.999
Apelação no 1031223-39.2019.8.26.0114
5a Vara Cível de Campinas
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
28a Câmara da Seção de Direito Privado
À demanda de regresso de seguradora
contra concessionária de energia elétrica
não se exige prévio pedido administrativo. Em consequência e
qualquer que seja amanhã a solução de
mérito, afastam-se o indeferimento da
inicial e a extinção do processo.
Seguradora
apela
(fls.
78/90)
da
respeitável sentença (fls. 75/76) que extinguiu sem exame de
mérito
processo
de
demanda
de
regresso
contra
concessionária de energia elétrica. Nega a pertinência do
exaurimento da via administrativa e insiste em seu interesse.
Veio preparo (fl. 91).
É o relatório.
A experiência com centenas de casos
semelhantes, e qualquer que seja amanhã a solução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031223-39.2019.8.26.0114 - Cr 111220e
3
mérito, revela resistência de concessionárias de energia
elétrica à pretensão de seguradoras, a caracterizar lide.
Assim, ainda que não tenha havido
pedido administrativo, afastam-se o indeferimento da inicial
e a extinção do processo.
Por isso, dá-se provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator